Tribunal: TJES
Processo: 5011704-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registro de Empresa; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011704-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSA MARIA ZUCOLOTO BERMOND
AGRAVADO: LIMA CONSERVACAO LTDA e outros (4)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DOS AGRAVADOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO NO JULGAMENTO. SUPOSTA FRAUDE EM NOME DA AGRAVANTE.

TRANSFERÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA QUESTÃOD DE PLANO. NECESSIDADE DE MAIORES ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.936.838/SP, autoriza o julgamento do Agravo de Instrumento sem a intimação da parte Agravada quando não houver prejuízo, como nas hipóteses de não conhecimento do recurso ou de não provimento, sendo este último o caso dos autos.

2. Verifica-se que a Agravante pretende seja declarada a nulidade da alteração contratual da empresa Agravada, em que houve falsamente a transferência da pessoa jurídica para seu nome, sob o fundamento de que foi praticada fraude. Trata-se de ponto sobre o qual é necessária uma cognição aprofundada, pois a alegada falsificação em sua assinatura é uma questão que não pode ser verificável de plano, por esta via restrita do Agravo de Instrumento.

3. O pleito sobre o qual se funda a medida demanda uma análise mais aperfeiçoada sobre o caso, com a oitiva da parte contrária e a avaliação probatória sobre eventual falsificação, o que não é aferível nessa fase primitiva da demanda.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES,
11
de julho

de

2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se
de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ROSA MARIA ZUCOLOTO BERMOND
contra r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, nos autos da "Ação Declaratória de nulidade de alteração de contrato social c/c indenização por danos morais e materiais c/c pedido liminar de tutela antecipada", registrada sob o n. 0000858-84.2020.8.08.0049, ajuizada pela Agravantes contra
LIMA CONSERVAÇÃO LTDA, MARIA APARECIDA DE LIMA NASCIMENTO, PAULO CERGIO DE LIMA, ALZIRA MARIA VIANA
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões (ID 3826184), afirma a Agravante, em síntese, que é microempreendedora individual e teve o seu registro cancelado em virtude de uma suposta transferência de empresa para seu nome.

Aduz que descobriu que, sem o seu consentimento, foi transferida a propriedade da empresa “Lima Conservação LTDA” para o seu nome.

Argumenta que o juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o argumento de que há um registro de transferência da pessoa jurídica com a assinatura da Autora, ora Agravante, com firma reconhecida, entretanto, trata-se de documento falso, pois houve fraude praticada em seu nome.

Sustenta que a tabeliã titular do Cartório do 3º Tabelionato de Notas de Cariacica afirma que: “em consulta ao sistema informatizado da serventia e busca manual não foi encontrado qualquer registro de ficha padrão de assinatura em nome de Rosa Maria Zucoloto Bermond, ou com o CPF nº 031.722.277-58”.

Defende que deve ter seu nome retirado do quadro societário da empresa, com a retomada dos registros aos antigos proprietários, haja vista que nunca teve nenhum vínculo com tal negócio.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com a concessão de tutela provisória de urgência.

Decisão proferida no ID 3841251, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal e determinou a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID 4121113 do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, o qual defende a manutenção do pronunciamento objurgado.

A Agravada ALZIRA MARIA VIANA se manifestou no ID 4133279, reiterando os termos da peça de defesa.

Os Agravados LIMA CONSERVAÇÃO LTDA, MARIA APARECIDA DE LIMA NASCIMENTO e PAULO CERGIO DE LIMA não foram localizados.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ROSA MARIA ZUCOLOTO BERMOND
contra r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, nos autos da "Ação Declaratória de nulidade de alteração de contrato social c/c indenização por danos morais e materiais c/c pedido liminar de tutela antecipada", registrada sob o n. 0000858-84.2020.8.08.0049, ajuizada pela Agravantes contra
LIMA CONSERVAÇÃO LTDA, MARIA APARECIDA DE LIMA NASCIMENTO, PAULO CERGIO DE LIMA, ALZIRA MARIA VIANA
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões (ID 3826184), afirma a Agravante, em síntese, que é microempreendedora individual e teve o seu registro cancelado em virtude de uma suposta transferência de empresa para seu nome.

Aduz que descobriu que, sem o seu consentimento, foi transferida a propriedade da empresa “Lima Conservação LTDA” para o seu nome.

Argumenta que o juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o argumento de que há um registro de transferência da pessoa jurídica com a assinatura da Autora, ora Agravante, com firma reconhecida, entretanto, trata-se de documento falso, pois houve fraude praticada em seu nome.

Sustenta que a tabeliã titular do Cartório do 3º Tabelionato de Notas de Cariacica afirma que: “em consulta ao sistema informatizado da serventia e busca manual não foi encontrado qualquer registro de ficha padrão de assinatura em nome de Rosa Maria Zucoloto Bermond, ou com o CPF nº 031.722.277-58”.

Defende que deve ter seu nome retirado do quadro societário da empresa, com a retomada dos registros aos antigos proprietários, haja vista que nunca teve nenhum vínculo com tal negócio.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID 4121113 do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, o qual defende a manutenção do pronunciamento objurgado.

A Agravada ALZIRA MARIA VIANA se manifestou no ID 4133279, reiterando os termos da peça de defesa.

Pois bem.

De início, apesar de ter sido frustrada a intimação dos Agravados
LIMA CONSERVAÇÃO LTDA, MARIA APARECIDA DE LIMA NASCIMENTO e PAULO CERGIO DE LIMA
para apresentar contrarrazões, esclareça-se que o resultado do julgamento não importará prejuízo a essas partes.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.936.838/SP, autoriza o julgamento do Agravo de Instrumento sem a intimação da parte Agravada quando não houver prejuízo, como nas hipóteses de não conhecimento do recurso ou de não provimento, sendo este último o caso dos autos.

Feito esse esclarecimento, e
m se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida, à luz dos elementos que o juízo de primeiro grau tinha à época da concessão da medida.

Sem delongas, entendo que deve ser mantido o entendimento do Eminente Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves quando da análise da antecipação de tutela recursal. Explica-se.

Verifica-se que a Agravante pretende seja declarada a nulidade da alteração contratual da empresa Agravada, em que houve falsamente a transferência da pessoa jurídica para seu nome, sob o fundamento de que foi praticada fraude.

Em que pese a relevância de suas argumentações, trata-se de ponto sobre o qual é necessária uma cognição aprofundada, pois a alegada falsificação em sua assinatura é uma questão que não pode ser verificável de plano, por esta via restrita do Agravo de Instrumento.

Como bem pontuado pelo juízo
a quo
, em se tratando de assinatura com firma reconhecida, o Poder Judiciário não possui expertise técnica para afirmar que se trata de falsificação, conclusão esta que deve ser extraída a partir de maiores elementos de prova trazidos aos autos, notadamente a perícia técnica.

Nesses termos, o pleito sobre o qual se funda a medida demanda uma análise mais aperfeiçoada sobre o caso, com a oitiva da parte contrária e a avaliação probatória sobre eventual falsificação, o que não é aferível nessa fase primitiva da demanda. Sobre a hipótese, eis o entendimento dos tribunais pátrios:

[...] Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. Instrumento contratual devidamente assinado pelo autor já juntado aos autos. Suposta falsificação de assinatura não verificável de plano. Descontos iniciados em abril de 2016 e ajuizamento da ação em fevereiro de 2022. Urgência não verificada. Valor do descontos que, por si só, não compromete a subsistência do autor. Revogação da decisão agravada. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJPR; Rec 0020090-42.2022.8.16.0000; Bandeirantes; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Antonio Domingos Ramina Junior; Julg. 24/10/2022; DJPR 24/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E INDENIZATÓRIA. OPERAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIRO. Suspensão dos descontos em benefício previdenciário. Requisitos. Possibilidade de concessão da tutela. Conforme disposto no art. 300 do código de processo civil, a tutela de urgência será concedida quando houver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alegação de falsificação de assinatura e falha de segurança no aplicativo da instituição bancária (login e senha). A veracidade, ou não, das firmas é questão que demanda dilação probatória.[...] (TJRS; AI 5093373-24.2022.8.21.7000; Bagé; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman; Julg. 13/07/2022; DJERS 25/07/2022)

Ademais, vê-se que a alegada irregularidade em nome da Agravante é datada do ano de 2018, tendo só descoberto o fato, aparentemente, dois anos após, quando do ajuizamento da demanda, de modo que, a princípio, durante esse período não sofreu maiores prejuízos que justifiquem a concessão da medida.

Assim, pelo exame dos elementos apresentados, ao menos nesta fase inicial e sem prejuízo de um reexame mais robusto no primeiro grau de jurisdição, não há motivos para a modificação da medida determinada pelo juízo
a quo
, tendo este agido corretamente no indeferimento da medida postulada.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 11/7/2023.